Tribunal: TJMT
Processo: 1004445-95.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004445-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), JOSE GONCALVES LEITE FILHO - CPF: 912.428.941-87 (AGRAVADO), ADELITA SANTANA SANTOS - CPF: 925.272.051-00 (ADVOGADO), LUCELIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 961.576.401-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO PELO JUÍZO – ALEGADA NECESSIDADE DE ESPECIALIDADE NA ÁREA PERICIADA – DISPENSABILIDADE - DECISÃO NA ORIGEM QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “A especialização a que se refere o § 2º, do artigo 145, do Código de Processo Civil, diz respeito à profissão de cada perito (médico, advogado, engenheiro, etc.), de modo que não se confunde com aquela determinada área da atuação profissional.” (N.U 1002382-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS.

AGRAVADO(S):

JOSE GONCALVES LEITE FILHO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, M.M. Márcio Rogério Martins, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por
JOSÉ GONÇALVES LEITE FILHO
que rejeitou a impugnação à nomeação do perito judicial.

Como causa de pedir recursal, sustenta o agravante que a designação de um perito que possui especialidade somente em ortopedia e traumatologia, mesmo reconhecendo que a perícia terá como objetivo verificar e apontar eventual desídia no atendimento médico dispensado ao falecido filho da parte autora, pode não contribuir para a produção eficaz da prova pericial.

Defende que somente a realização de avaliação feita por médico especialista, pediatria, irá contribuir para o justo deslinde do feito.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, para que seja determinada a nomeação de perito na área de pediatria

Não foi pedida a antecipação da tutela recursal – id. 121201967.

Decorreu o prazo sem contrarrazões apresentadas pelos agravados – id. 124339655.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 126721190.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, M.M. Márcio Rogério Martins, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por
JOSÉ GONÇALVES LEITE FILHO
que rejeitou a impugnação à nomeação do perito judicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada Ação Indenizatória nº 1013366-73.2018.8.11.0003 por JOSÉ GONÇALVES LEITE FILHO, na qual foi determinada a realização de perícia para a aferição de documentos médicos, tendo havido sua impugnação pelo agravante, e reiterada a decisão nos seguintes termos:

“Indefiro o pleito de Id. 44071604 que impugna o perito nomeado, haja vista que o médico está legalmente habilitado a realizar perícias e auditorias independentemente de ser especialista na área considerada para a perícia, não havendo que se falar em prejuízo no caso, haja vista que o fato de não ser especialista em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida em que a perícia é para a aferição de documentos médicos, e para tal está o perito, que é médico, habilitado (TRF-4 – Ap: 0004998-52.2011.404.9999/SC, Rel. Cláudia Cristina Cristofani, julgado em 18/11/2011).”

Com ess
as considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à legalidade da decisão judicial que designou o médico a realizar perícia médica para instrução do feito na origem.

Conforme ficou registrado na decisão agravada, a pertinência da especialidade médica, per si, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, ou seja, de que o médico não especialista naquele ramo da medicina não estaria apto à realização do ato designado pelo juiz.

Com efeito, a especialização a que alude a norma processual civil (art. 145, § 2º), refere-se à profissão do expert, no caso, o oficio de médico, e não expertise em área peculiar da medicina.

De mais a mais, o perito médico designado é quem deve escusar-se do encargo, caso não julgue habilitado à realização do laudo solicitado, o que não ocorreu no caso.

Outrossim, é facultado a parte indicar assistente técnico especialista na área afetada, que pode acompanhar a avalição pericial.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO - PERITO NOMEADO PELO JUÍZO – IMPUGNAÇÃO - ALEGADA NECESSIDADE DE ESPECIALIDADE NA ÁREA PERICIADA - GASTROENTEROLOGIA - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A valer, a especialização a que alude a norma processual civil (art. 145, § 2º), refere-se à profissão do expert, no caso, a profissão de médico, e não especialização em área peculiar da medicina.

Por isso, a pertinência da especialidade médica, per si, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, ou seja, de que o médico não especialista naquele ramo da medicina não estaria apto à realização do ato designado pelo juiz.

Recurso desprovido.

(N.U 1004767-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR LESÃO CORPORAL GRAVE – ERRO MÉDICO – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO – DISPENSABILIDADE - DECISÃO NA ORIGEM QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A especialização a que se refere o § 2º, do artigo 145, do Código de Processo Civil, diz respeito à profissão de cada perito (médico, advogado, engenheiro, etc.), de modo que não se confunde com aquela determinada área da atuação profissional.

(N.U 1002382-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Em absoluta consonância, o entendimento da Corte Cidadã:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PROVA PERICIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 465 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão do benefício de acidente de trabalho. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial, não foi conhecido.

II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Com efeito, não se afigura necessária a realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia, uma vez que o subscritor do laudo de fls. 169/79 possui formação médica abrangente, o que basta ao exercício da medicina e à realização de perícias na respectiva área.

Ademais, sendo o Magistrado o destinatário da prova, pois ela se destina à formação de sua convicção para análise dos pontos controvertidos da demanda, a ele cabe avaliar a pertinência ou não da realização da prova, bem como de seu refazimento."

[...]

IV - Ademais, caso assim não fosse, observa-se que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito . Por oportuno, vejamos: AgRg no REsp 1230624/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015 e AgRg no REsp 1395776/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013. V - Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.689.091/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, J. 26.03.21.).

Partindo dessas premissas, escorreita a decisão do juízo
a quo
, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023